Tribunal: STF
Processo: ADPF 902
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA



    Ação de descumprimento de preceito fundamental. Atos de constrição do patrimônio de empresa estatal prestadora de serviço público. Requisito da subsidiariedade atendido. Cabimento da ADPF. Pretensão de extensão do regime de execução de débitos judiciais por precatórios à Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (CENTRAL). Empresa pública estadual prestadora de serviço não exclusivamente público, em regime concorrencial e com intuito de lucro. Ausência das condições definidas pela jurisprudência da Corte para se estender à companhia a prerrogativa de fazenda pública. Não incidência do regime constitucional de precatórios no caso. Improcedência do pedido.



    1. Conforme reconhecido pelo Plenário da Corte, é cabível o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental para questionar um conjunto de decisões judiciais ou interpretações judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais quando inexistente outro instrumento processual eficaz para sanar a impugnada lesão de forma ampla, geral e imediata, resultando satisfeito, nessa hipótese, o requisito da subsidiariedade. Precedentes.



    2. In casu, revela-se atendido o princípio da subsidiariedade, porquanto se pretende, mediante o ajuizamento da presente ação, que seja conferido à empresa estatal, de forma geral e imediata, o tratamento dispensado à Fazenda Pública, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, a fim de fazer cessar uma série de atos de constrição patrimonial decorrentes de decisões oriundas da Justiça do Trabalho, bem como o regime especial de execução forçada (REEF) instaurado contra a empresa pública. Precedentes. Preliminar de descabimento da ADPF rejeitada. Não conhecimento da ação.



    3. A contrario sensu do que foi decidido no RE nº 599.628/DF (Tema nº 253 da Repercussão Geral), e a partir de sucessivos julgados, segundo a firme jurisprudência do STF, é aplicável o regime de precatórios às sociedades de economia mista ou às empresas públicas que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes.



    4. A análise da natureza jurídica da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (CENTRAL) e das atividades que constituem seu objeto social demonstra a ausência de conformidade com os parâmetros definidos pela jurisprudência da Corte para a aplicação do regime de precatórios previsto no art. 100 da CF.



    5. Muito embora a CENTRAL seja empresa pública prestadora de serviço público essencial, sua atuação na ordem econômica não se restringe, exclusivamente, à prestação desse serviço público, visto que a companhia exerce também atividades econômicas outras, as quais não são consideradas típicas de ente estatal.



    6. Ademais, a prestação do serviço de transporte de passageiros sobre trilhos ou guiados na região metropolitana do Rio de Janeiro não se dá em caráter de exclusividade pela referida empresa estatal, a qual atua em regime concorrencial com o setor privado. Eventual atribuição à referida empresa estatal das prerrogativas de fazenda pública teria o condão de desequilibrar a relação entre os players do mercado concorrencial, na linha do entendimento firmado no Tema nº 253 da RG, razão pela qual não procede o pedido de aplicação do regime de precatórios à empresa CENTRAL.



    7. Ação de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, com pedido de liminar prejudicado.